Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-03.2025.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000508-03.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAETANOS e outros

Advogado(s)
:
BRENDA CAIRES MATOS, BRENO REQUIAO ROSA, PATRICK EUGENIO MENDES CARVALHO, VICTOR REQUIAO ROSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Caetanos/BA, em razão da omissão na nomeação para o cargo de Agente de Combate às Endemias, para o qual foi aprovado em 12º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 002/2022. A alegação central consiste na preterição do impetrante, diante da contratação temporária de profissionais para desempenhar as mesmas funções, durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, quando há contratação temporária de terceiros para exercer as mesmas funções, durante a vigência do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 784 da repercussão geral, reconhece que o candidato aprovado fora das vagas previstas adquire direito subjetivo à nomeação quando há preterição arbitrária e imotivada, evidenciada pela contratação de pessoal precário para exercer funções idênticas.

4. O impetrante foi aprovado na 12ª colocação, tendo o edital previsto apenas 2 vagas, mas ao longo da validade do concurso foram nomeados 8 candidatos e mantidos ao menos 5 servidores temporários nas mesmas funções.

5. A conduta da Administração, ao realizar contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso, revela a necessidade do serviço e demonstra a existência de vagas suficientes para alcançar a classificação do impetrante, configurando preterição indevida.

6. A sentença está em consonância com a jurisprudência do STF e deste Tribunal, razão pela qual deve ser confirmada integralmente em sede de reexame necessário.

7. O Ministério Público opinou favoravelmente à confirmação da sentença, e não houve interposição de recurso voluntário pela autoridade impetrada.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença confirmada e integrada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000508-03.2025.8.05.0199
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES
e como apelada
MUNICIPIO DE CAETANOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONFIRMAR a sentença em REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.